Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO. DIVIDA ATIVA TRANSFERENCIA DE DÉBITOS PARA COMPRADOR. VEÍCULO ALIENADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CAIO CÉSAR PEREIRA contra a r. decisão de ID. 47063492, pela qual esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, objetivando sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida (ID. 159294619), pela qual o D. Magistrado do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravado para sobrestar os efeitos do protesto referente à dívida ativa inscrita sob o no 50188401016, até o julgamento final da ação, bem como a imediata transferência dos débitos relativos à taxa de licenciamento para o nome dos compradores do veículo alienado.

2. O agravante narra, em síntese, que, em 17/04/2018, alienou o veículo Honda/Civic, placa JGS-6557, para Cleiton Antônio Pereira e Luiz Fernando Barbosa de Brito e que, após o descumprimento do avençado pelos compradores, foi deferida pelo Juízo de Unaí/MG o registro de restrição da transferência no prontuário do veículo via sistema RENAJUD. Afirma que foram lançados três protestos relativos aos débitos de IPVA do veículo, inscritos em dívida ativa.

3. Em suas razões, sustenta o agravante que se mostra equivocado o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, porquanto com a alienação de veículo automotor e tradição do bem, não se qualifica mais como proprietário, e por este motivo seria indevida a cobrança de crédito tributário e inscrição em dívida ativa do nome do agravante. Defende que, apesar de não ter ocorrido a comunicação formal da venda ao DETRAN de forma tempestiva, o mencionado registro supriria a ciência da Administração quanto à venda do veículo.

4. Recurso próprio, tempestivo e preparado. Antecipação da tutela recursal indeferida, ID. 47063492. Agravo Interno, ID. 47202347. Decisão no Agravo Interno mantendo a decisão de indeferimento da tutela antecipada no Agravo de Instrumento, ID. 49132324 Contrarrazões aos Agravos apresentadas, ID. 49759987.

5. Ressalta-se que o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 0748807-43.2020.8.07.0000, instaurado na Câmara de Uniformização dessa Casa de Justiça, para dirimir a questão acerca da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985), foi suspenso em razão de decisão do STJ, que afetou, em novembro de 2021, questão similar ao do presente recurso, sob o Tema Repetitivo 1118 (ProAfR no REsp 1881788/SP). Nesse contexto, impende ressaltar que, recentemente, operou-se o trânsito em julgado do mencionado Recurso Especial, o que tornou prejudicado o julgamento do referido Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, com a seguinte tese firmada no Tema 1118:

“Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”

5.1. Nesse ponto, note-se que o caso em análise se subsume à Lei Distrital no 7.431/85, artigo 1o, §8o, incisos I e III, que dispõe:

“Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação.

§ 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA:

I — o adquirente:

a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores;

III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;”

5.2. Assim, o Autor, ora Agravante, como vendedor do veículo Honda/Civic, placa JGS-6557, responde solidariamente pelo pagamento tributário do IPVA referente ao automóvel. Por conseguinte, legítimos, ao menos para este momento processual, os protestos lançados em nome do Requerente. Dessa forma, não há a probabilidade do direito alegada pelo Agravante para que em sede de agravo haja modificação da decisão de origem, podendo-se aguardar pela decisão de mérito.

6. Por tais razões, conheço dos recursos e nego provimento aos agravos, ficando mantida de decisão no juízo de origem.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, com base no princípio da equidade.

8. Comunique-se ao juízo a quo.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.